Tribunal: TJMT
Processo: 1021617-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021617-21.2020.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (ADVOGADO), LOZIANE MARTINS DE MAGALHÃES (APELANTE), DIVA FERREIRA CRUVINEL (APELANTE), CLEITON PORTO DE OLIVEIRA (APELANTE), DIRLEI TOFFOLI - CPF: 407.955.009-04 (APELADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), IRONALDO FERREIRA DE ASSIS - CPF: 172.860.501-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMOSNTRAÇÃO DE ATO DE VIGILÂNCIA E DE CUIDADOS DO IMÓVEL EM LITÍGIO – EXTERIORIZAÇÃO DO PODER DE FATO SOBRE A COISA –PROVA SUFICIENTE DO ANTERIOR EXERCÍCIO POSSESSÓRIO E DA PRÁTICO DO ESBULHO – RÉUS QUE NÃO APRESENTARAM NENHUMA PROVA QUE LEGITIMASSE O INGRESSO NA ÁREA DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O êxito das ações possessórias reclama a comprovação da presença dos requisitos consagrados no art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III). 2. Em se tratando de lide de natureza

possessória, não possui preponderância o argumento isolado de que a parte nunca exerceu a posse do imóvel porque está em outra localidade, ou seja, de que não possui estrita proximidade física com a área, já que posse não implica necessariamente na apreensão material do bem, e, sim, na apreensão fática, consubstanciada na exteriorização da propriedade, na demonstração objetiva de exteriorização do poder de fato sobre a coisa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1021617-21.2020.8.11.0000 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LOZIANE MARTINS DE MAGALHÃES, DIVA FERREIRA CRUVINEL, CLEITON PORTO DE OLIVEIRA e IRONALDO FERREIRA DE ASSIS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 0000877-02.2017.8.11.0053 - Código 81051), ajuizada contra os apelantes por DIRLEI TOFFOLI, julgou o pedido procedente, para
determinar a reintegração da autora na posse da área de 4,0002 há do imóvel denominado “Chácara Três Amigos”, localizado na Comunidade de Morrinho do munícipio de Santo Antônio de Leverger
(cf. Id. no 62400464
- pág. 51 e 52
).

Os apelantes expõem que “
a apelada aduz ter recebido os 4 hectares de lote de terras por meio de doação da Associação de Moradores da Comunidade Morro do Santo Antônio de Leverger/MT
”, esta que, por sua vez, teria recebido do Estado de Mato Grosso “
uma área de 84,12 hectares
(...)
, consoante matrícula no 23 do 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT
”, e que “
referida Associação, por meio da matrícula 5370 do 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, realizou o desmembramento da área recebida por meio da matrícula no 23, dando origem, assim, a diversos títulos para diversos interessados, dentre os interessados, encontrava-se a apelada, Sra. Dirlei Toffoli, todavia, a área em litígio não pertence a
(ela)
, mas sim a Ana Aparecida Pereira Poquiviqui
”, esta que é terceira estranha à lide.

Ressalvam que a autora/apelada Dirlei realmente recebeu da Associação um lote de 4 ha, porém, este não se confunde com a área por eles ocupada e objeto desta lide, pois o imóvel doado àquela é o de matrícula no 6075 do 1o SRI da comarca de Santo Antônio de Leverger,

“
matrícula esta que a apelada deliberadamente deixou de apresentar nos autos como forma de dissimular e desalinhar os fatos, incidindo, portanto, o Juízo a quo em equívoco ao julgar a lide
”, enquanto que o imóvel em litigio está registrado na matrícula no 6076, sendo de titularidade da terceira Ana Poquiviqui, logo, o que se tem no caso é que “
a apelada Dirley Toffoli apresentou a matrícula de Ana Aparecida Pereira Poquiviqui como se fosse de sua propriedade, com o intuito de configurar uma errônea posse, tudo com o intuito em retirar os apelantes da área na qual realizavam posse há longo tempo
”
.

Discorrem acerca da inconsistência dos dados referentes à área descrita na matrícula no 23, esta que, ao ser desmembrada, deu origem às matriculas da apelada Dirley e da terceira Ana Poquiviqui, pontuando que tais incongruências surgiram porque, em 2003, diante do fechamento de uma das estradas da região, “
a Associação alterou todos os pontos e marcos doados, não seguindo as orientações da área que está descrita na matrícula original
”, sendo que, “
após a alteração dos marcos da área da associação, esta alterou completamente a localização das áreas doadas em matrículas 6075 (Dirley Toffoli) e 6076 (Ana Aparecida Pereira Poquiviqui)
”, e, por conta disso, vê-se que, atualmente, “
a área da apelada Dirley Toffoli, na realidade, sequer está inserida na área da Associação
”
.

Afirmam que “
as testemunhas são uníssonas em reconhecer que o imóvel se encontrava desocupado até o ano de 2017, que a apelada jamais promoveu a função social da terra, ficando abandonada enquanto alegadamente promovia a regularização da titularidade do bem,
(...)
, todavia, naquele local, já exerciam a posse, inclusive tendo realizado benfeitorias como construção de uma casa, cultivo de coco, mandioca, manga, acerola, goiaba, caju, abacaxi e demais hortifrútis, sendo assim, não restam dúvidas de que são os verdadeiros responsáveis pela manutenção do imóvel desde a sua aquisição, exercendo posse mansa e pacífica, dando fiel cumprimento a função social da terra
”.

Sustentam que “
a reintegração de posse não deveria ter sido concedida à apelada porque, faticamente, sua área não está inserida dentro da área da Associação de Moradores e Amigos do Morro de Santo Antônio de Leverger, bem como não é proprietária ou possuidora do imóvel
”, devendo a “
sentença
(...)
ser reformada para julgamento improcedente ao pedido de reintegração de posse
(...) (ou, então,)
haja a realização da prova pericial in loco, por meio de profissional técnico habilitado, para o fim de levantamento de elementos acerca da delimitação da área, bem como para análise da documentação acostada aos autos e verificação da exata localização das áreas de posse dos litigantes
”
.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para seja julgado improcedente o pedido reintegratório, ou, então, “
subsidiariamente, a anulação da sentença, restabelecendo-se a fase instrutória para que seja realizada prova pericial in loco
” (cf. Id. no 62400464 - pág. 57/84).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 62400465 - pág. 36/42).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em atenção à certidão de Id. no 63341988 que informa sobre a falta de recolhimento do preparo, observo que, conforme consta da parte final da sentença, houve a concessão do benefício da AJG aos réus/apelantes

(cf. Id. no 62400464
- pág. 52), cujos efeitos alcançam esta fase recursal.

A apelada Dirlei Toffoli propôs a presente ação reinteratória contra os ora apelantes Cleiton Oliveira, Diva Cruvinel, Ironaldo de Assis e Loziane de Magalhães, afirmando ser “
legítima senhora e possuidora do imóvel rural denominado Chácara Três Amigos, localizado na Comunidade de Morrinho, Município de Santo Antônio de Leverger/MT, área esta medindo um total de 4,0002 hectares, doada pela Associação de Moradores da Comunidade de Santo Antônio de Leverger
”, e

que “
os requeridos, em 18/04/2017, invadiram a propriedade, cortando a cerca, e construindo barracos de madeira retirada da própria área, tudo clandestina e ilegalmente. A Turbação foi objeto do Boletim de Ocorrência no 2017.130244, lavrado no dia 18/04/2017 pela Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Leverger/MT,
(...)
, após o ocorrido, procurou para que desocupassem o local,
(...)
, mas eles permaneceram na posse desautorizada e ilegal daquela área,
(...)
, fato que autoriza a propositura da presente ação de reintegração de posse
”
(cf. Id. no 62400463 - pág. 1/6).

Os
réus/apelantes contestaram, dizendo que “
a área sobre a qual os requeridos estão instalados pertencia a Sra. Vitalina, que pediu para o Sr. Ironaldo cuidar e olhar a terra dela, pois a mesma mudou-se para outra cidade
”, enquanto que “
os requeridos Diva, Loziane e Cleiton adquiriram parte da área da Sra. Vitalina, que está em processo de negociação com eles
”, ressalvando que, como “
a área em discussão não possui qualquer documentação, sendo área desapropriada
”, não documentaram a realização do negócio, mas, desde então, “
fizeram (do local) a sua residência, e sobre elas estão produzindo
”.

Alegam, em contrapartida, que “
a autora não acostou aos autos quaisquer documentos que pudessem comprovar suas alegações, sequer informa há quanto tempo teria a alegada posse sobre a área, ao contrário, o que restou comprovado pelo depoimento das testemunhas é que a requerente nunca exerceu a posse do referido imóvel, sequer mora nele, ou construiu, plantou ou realizou qualquer atividade sobre ele que pudesse caracterizar seu desejo de exercer a posse
”
(cf. Id. no 62400463 - pág. 46/58).

Ao sanear o feito, o MM. Juiz assim dispôs:

“Deste modo, estando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, DOU o feito por saneado.

Neste sentido, FIXO os seguintes pontos controvertidos: (i) a anterior posse do imóvel descrito na inicial; (ii) eventual esbulho praticado e sua data de ocorrência; e, (iii) a existência de danos morais indenizáveis. Sob esta ótica, mister a produção de prova testemunhal e documental.

INDEFIRO o pedido de depoimento pessoas dos litigantes, pois que tal providência não se mostra necessária, sendo pertinente, neste momento, somente a realização de oitiva de testemunhas. Ademais, parte não fundamentou a necessidade e relevância do pedido.

INDEFIRO o pedido de realização de prova pericial manejado pelo autor, pois que alega necessária tal prova para verificação da posse. Ora, trata-se de ação possessória, qual pode ser provada por outros meios que não a perícia. Não se vislumbra a imprescindibilidade de pericia na área, motivo pelo qual indefiro tal pedido.” (cf. Id. no 62400464 - pág. 6 e 7)

Realizada a audiência de instrução, com a regular colheita da prova testemunhal, ao passar à análise da
prova dos autos, em contraponto às diferentes versões apresentadas pelas partes, o MM. Juiz concluiu que “
a parte requerente comprovou, de maneira satisfatória, que, apesar da falta de frequência, efetivamente comparecia ao imóvel litigioso, mantendo, com isso, o direito à posse do bem e do respectivo direito à proteção possessória
”, e assim o fez com base nos seguintes fundamentos:

“(...), cumpre registrar que o não cumprimento da função social da propriedade, por ter supostamente ‘abandonado a área’, mesmo que fosse isso verdade, devendo ser destacado que não há prova cabal nesse sentido, não está inserido no rol dos requisitos necessários da proteção possessória.

(...)

Dessa forma, ainda que não cumprida a função social da propriedade, tal fato não legitima a invasão do imóvel em questão, até porque não se pode fazer desapropriação mediante uso da própria força.

No mais, a questão da propriedade está consolidada pelos documentos de Ref. 46.

Contudo, como é cediço, é a questão possessória que interessa nesta lide.

Nesse sentido, destaco que as testemunhas da parte requerente, Romeu Martinho de Souza e Luiz Carlos Ferreira, sustentaram a posse em favor (da requerente), bem assim o esbulho perpetrado pela parte requerida.

Por outro lado, as oitivas da parte requerida, Manoel Messias da Silva e José Lourenço de Assis, além da qualidade de informante, não forneceram elementos hábeis suficientes à defesa da posse do imóvel.

Conforme se verifica dos depoimentos, as testemunhas das partes apresentaram versões dissonantes, umas alertando que a parte requerente não comparecia à área litigiosa, outra, em sentido inverso, asseverando a presença constante daquele. Portanto, ao que parece, efetivamente, a requerente não se descurou da posse do imóvel, muito embora não tenha presença constante no imóvel.

Porém, como dito acima, mas se reitera, a função social da propriedade não é requisito hábil à proteção possessória, de modo que, ainda que seu proprietário não compareça, com determinada frequência ao bem, tal fato não lhe retira o direito de usar e gozar do bem.”
(cf. Id. no 62400464
- pág. 51 e 52
)

O êxito das ações possessórias reclama a comprovação da presença dos requisitos consagrados no
art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III). E, em se tratando de lide de natureza possessória, pouco importa, e, em regra, nenhuma influencia exerce no desate da controvérsia, discussão concernente à propriedade do imóvel, afinal, a disputa gira em torno do exercício da “melhor posse”, da analise de quem exercer a justa apreensão fática da área em litigio, portanto, ao fim e ao cabo, vence aquele que demonstrar que detém a posse digna de ser juridicamente protegida.

Sob essa perspectiva, considerando que a conclusão sentencial não se pautou na titularidade do imóvel, aspecto mencionado tão somente para corroborar a credibilidade conferida pelos demais elementos de prova à versão apresentada pela autora, não há qualquer relevância ou pertinência na discussão proposta pelos agora réus/apelantes quanto à “verdadeira” titular do imóvel (Ana Poquiviqui ou a autora Dirlei Toffoli), menos ainda acerca da tese de que “
a Associação alterou todos os pontos e marcos doados, não seguindo as orientações da área que está descrita na matrícula original
”, incluindo, indevidamente, a área em disputa nos autos à do imóvel de matrícula no 23 do SRI da comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, e não só porque envolvem clara inovação recursal, eis que não aventadas em sede de contestação, o que, por si só, obsta o mero conhecimento da questão neste momento processual, mas também porque simplesmente
não têm aptidão para influenciar na solução deste litigio possessório, i
nexistindo, assim, motivo a justificar o acolhimento da
pretensão recursal de “
realização da prova pericial in loco, por meio de profissional técnico habilitado, para o fim de levantamento de elementos acerca da delimitação da área, bem como para análise da documentação acostada aos autos e verificação da exata localização das áreas de posse dos litigantes
”, inclusive porque, em relação aos últimos pontos, a prova produzida nos autos é mais do que suficiente à definição da questão.

Com efeito, embora não tenha tido o que se poderia chamar de ótimo desempenho probatório, a autora/apelada produziu provas suficientes a demonstrar a presença dos requisitos legais acima enumerados, assentando a sua pretensão em narrativa congruente com os elementos probatórios trazidos aos autos, e muito mais consistente do que aquela apresentada pelos réus/apelantes.

Conforme mencionado na sentença, as duas únicas testemunhas ouvidas na instrução probatória, uma vez que os demais depoentes foram admitidos apenas na qualidade de informantes, são uníssonas quanto à posse anterior da autora e a recente invasão do espaço pelos réus. Esbulho que é confirmado pelo teor do B.O. no 2017.130244, datado de 18.04.2017 (cf. Id. no 62400463 - pág. 10).

A testemunha Luiz Carlos Ferreira, membro da Associação de Moradores da Comunidade de Santo Antônio de Leverger, confirmou que a área em litigio foi doada e efetivamente entregue à autora Dirlei quando da divisão do imóvel pertencente à Associação, ressaltando, inclusive, como membro da diretoria, foi o responsável por assinar o termo de posse entregue à autora no início de 2017; disse que a autora cuida da posse da área através de atos de vigilância, expondo que o motivo pelo qual, até então, ela apenas havia levantado una cerca no imóvel seria porque, antes de promover qualquer alteração, seria necessária obter prévia autorização da SEMA, o que estaria sendo providenciado quando ocorreu o esbulho.

A testemunha Romeu Martinho de Souza, que se apresentou como representante da Associação de Moradores da Comunidade de Santo Antônio de Leverger, prestou depoimento cujo teor é bastante semelhante ao de Luiz Carlos, confirmando a doação e ingresso da autora na posse do imóvel, a existência da cerca e dos atos de vigilância, assim como a necessidade de prévia autorização da SEMA antes de iniciar obras no local.

Em contrapartida, os réus/apelantes não instruíram os autos com qualquer documento que corroborasse a alegação de que adquiriram parte do imóvel de terceiro, tampouco produziram prova oral nesse sentido, sendo que os informantes
José Lourenço de Assis, irmão do réu Ironaldo de Assis, e Manoel Messias da Silva, companheiro da ré Diva Cruvinel, nada acrescentaram sobre a que título eles teriam ingressado na posse da área.

Portanto, considerando que,
para fins possessórios, não possui preponderância alguma o argumento isolado de que a parte nunca exerceu a posse do imóvel porque está em outra localidade, ou seja, de que não possui estrita proximidade física com a área, já que posse não implica necessariamente na apreensão material do bem, e, sim, na apreensão fática, consubstanciada na exteriorização da propriedade, na demonstração objetiva de exteriorização do poder de fato sobre a coisa, e que é possível extrair dos autos elementos seguros de que a autora/apelada manteve atos de cuidados e vigilância sobre a área de forma contínua após a adoção, ainda que a distância e por intermédio de terceira pessoa, conforme confirmado pelas testemunhas ouvidas durante a audiência de justificação prévia, merecer ser ratificada a conclusão pela procedência do pedido reintegratório.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa devido à concessão da AJG aos réus/apelantes (CPC, art. 98, §3o).

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021